Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PROCEDIMENTO. MONITORIZAÇÃO POR VÍDEO-EEG. NÃO INVASIVA. TARJA VERMELHA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO FEITOZA BARBOSA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0724897-31.2023.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal.
3. Decisão ID 47221346 indeferiu o pedido de tutela recursal e deferiu o pedido de gratuidade de justiça.
4. O agravado, em contrarrazões, afirma que a regulação para realização de exames na rede distrital de saúde segue critérios de classificação de risco previamente estabelecidos em protocolos clínicos ou notas técnicas da Secretaria de Saúde.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 48721220.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. O relatório médico apresentado pelo agravante, ID 46998506, pág. 25/26, esclarece que o agravante, atualmente com 46 anos, está apresentando Crises Epiléticas Caracterizadas por Cefaleia Parietal Esquerda, Epigastralgia, náuseas, seguida de perda de consciência, perda de tônus postural e movimentos clônicos dos quatro membros, com início em dimídio esquerdo, com liberação esfincteriana, mordedura de língua à esquerda e estado pós-ictal, com desorientação. Para realização do procedimento, Monitorização vídeo EEG não invasiva, deverá ser internado, duração de 05 (cinco) dias. Com risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função. Risco de deformidade permanente.”.
9. O agravante não está nem inserido no Sistema de Regulação, pois existe credenciamento do IGES/DF para realização do procedimento. O IGES/DF não possui o equipamento para a realização do procedimento. A SES/DF requereu a realização do exame no Instituto de Neurologia de Goiânia e a solicitação é de 23/01/2023, ID 46998506, pág. 28/31. A Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade – CNRAC – Neurologia – indeferiu o pedido de TFD tendo em vista que IGES/DF é habilitado para realizar o procedimento.
10. Em resposta à Defensoria Pública, a Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade, ID 46998506, pág. 36/37, esclarece que: “os agendamentos para o exame de Vídeo EEG estão bloqueados para a Central de Regulação via TFD – Tratamento Fora de Domicílio. A impossibilidade de encaminhamento ocorre visto que atualmente existe credenciamento/habilitação vigente para realização deste exame no Hospital de Base do IGES/DF. O IGES/DF afirma não realizar o referido exame porque ainda não adquiriu o equipamento específico, gerando esse imbróglio no atendimento aos usuários que necessitam do mesmo.”.
11. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido do agravante implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concreto (isonomia material), porém, a classificação de risco do agravante é Vermelha, ou seja, urgente, mas a Central de Regulação esclarece que o IGES/DF é credenciado para realizar e o IGES/DF não realiza por falta de equipamento.
9. Portanto, o agravante está aguardando há mais 06 meses, ou seja, o prazo estabelecido pelo CNJ – Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 100(cem) dias, desde a inclusão, na o agravante no cadastro da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade – CNRAC – Neurologia, formalizado em 23/01/2023 foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da decisão para determinar o procedimento seja realizada prazo de 15 (quinze) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar ao Distrito Federal, ora agravado, que proceda a Monitorização vídeo EEG não invasiva, no agravante, o qual deverá ser internado por duração de 05 (cinco) dias, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do acórdão, caso não seja possível o atendimento o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas da Monitorização vídeo EEG não invasiva, com internação de 05 (cinco) dias, na Rede Privada de Saúde.
12. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.